Tribunal: TJSP
Processo: 1046172-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reajuste anual – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados – Afastada a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Reajuste anual – Contrato coletivo - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados – Afastada a aplicação dos percentuais, substituindo-os por aqueles da ANS para planos individuais e familiares, limitada tal substituição aos índices relativos aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 – Determinada a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte